Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722243-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CARVALHO COELHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47530452) interposto por JÉSSICA CARVALHO COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis o teor do decisório combatido (ID 160865961 dos autos originários): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que a operadora demandada seja obrigada a autorizar todos os procedimentos e fornecer todos materiais, meios e condições necessárias ao tratamento indicado pelo médico assistente, expedindo todas as guias, autorizações e documentos indispensáveis a realização imediata do procedimento cirúrgico, englobando despesas hospitalares, de internação, medicamentosa, materiais (órteses, próteses e materiais especiais) e honorários médicos e anestesista, sob pena de multa diária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR E DISTÚRBIO DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica com prótese, prescrita à beneficiária, é imprescindível e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438174, 07277130520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da existência de alterações nas articulações temporomandibulares, estas não atestam a existência de risco imediato à saúde ou de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607029, 07189524820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em suas razões, a recorrente sustenta que comprovou a necessidade de tratamento médico imediato, pois, caso os problemas de saúde não sejam tratados, causarão graves consequências. Inconformada, sustenta, em síntese, que estariam presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela, haja vista que os elementos de prova acostados aos autos atestam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, conferindo verossimilhança às suas alegações. Alega, ainda, que a cirurgia bucomaxilofacial não é tratamento estético, porquanto é indispensável para evitar o agravamento das funções mastigatória e digestiva, bem como causa piora na qualidade de vida. Assim, pede a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a agravada à realização do procedimento médico requisitado e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o profissional especialista atesta (ID 47530458 – pgs. 6/7): A demora na realização do tratamento indicado está gerando sofrimento desnecessário a paciente e agravando seu quadro clinico e sintomatológico. Diante do agravamento e piora contínua na condição presente, necessita do tratamento indicado em CARÁTER DE URGÊNCIA com a realização de cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas com os devidos materiais. (...) Caso não seja efetuado o procedimento cirúrgico proposto, A SEVERIDADE DA DEFORMIDADE E ALTERAÇÕES ARTICUALRES PODE ACENTUAR, além do agravamento da situação clínica geral, com piora e agravamento das disfunções que podem acentuar e se tornar permanente nas articulações temporomandibulares, com aumento da dificuldade e importante limitação da função mastigatória e fonoarticulatória, sendo candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico. Com efeito, tais esclarecimentos elucidam acerca da necessidade de realização do procedimento vindicado, como meio para evitar o agravamento das funções mastigatória e digestiva, além da piora na qualidade de vida, demonstrando que não se trata de uma intervenção estética. Nesse sentido, confira-se ementa desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. PRESCRIÇÃO FEITA POR CIRURGIÃO DENTISTA. TRATAMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDIMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 387/2015. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, determinar que a requerida, administradora de plano de saúde, autorize e custeie o procedimento de osteoplastia da mandíbula e reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo. 2. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou o referido microssistema de direito privado - CDC - nas hipóteses de seguros de saúde administrados por entidade de autogestão - .REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016. 3. "O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal." Precedentes desta Corte. 4. Nos termos da Resolução Normativa n. 387/2015, vigente à época da solicitação do procedimento cirúrgico, os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e nos seus anexos serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo médico assistente, conforme disposto no artigo 12 da Lei n. 9.656, de 1998, com exceção dos procedimentos odontológicos e dos procedimentos vinculados aos de natureza odontológica - aqueles executados por cirurgião dentista ou os recursos, exames e técnicas auxiliares necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos - que poderão ser solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião dentista. 5. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer a terapêutica mais adequada ao paciente; a seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a negar o custeio do exame solicitado. 6. Nos termos do §1o do artigo 24 da Resolução Normativa 387/2015, os procedimentos buco-maxilo faciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano referência 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1103109, 07012728620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a respeito da urgência da medida, deve-se considerar que a recorrente “apresentou-se com queixa de desconforto muscular, dificuldade na mastigação, alterações fonoarticulatórias, histórico de queimação gástrica e refluxo, ausência de selamento labial, manutenção de respiração bucal associado a zumbido nos ouvidos e estalidos articulares”. (ID 47530458 – pg. 1). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao plano de saúde réu que autorize a recorrente a se submeter ao tratamento cirúrgico indicado pelo profissional assistente, qual seja, cirurgia ortognática dos maxilares, conforme descrito no laudo médico (ID 47530458), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contada a partir da intimação. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador